Tribunal: STF
Processo: RE 73240
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. 1) APOSENTADORIA-INVALIDEZ CONCEDIDA APÓS A LEI
N. 3.807/60; 2) PODE SER REVISTA, NOS TERMOS DO ART. 28 DESSE
DIPLOMA, TANTO MAIS QUE NÃO E LICITO AO SEGUNDO VIR QUESTIONAR NOS
AUTOS ACERCA DE SEU ESTADO DE SAÚDE, O QUE CONSTITUI MATÉRIA DE
FATO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.